Tribunal: TJMT
Processo: 1027115-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027115-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL AMORIM SANTOS - CPF: 165.413.277-26 (ADVOGADO), DOMINGAS DENIS PEREIRA - CPF: 537.638.401-25 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. "GOLPE DO PIX". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito e impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, originado de transação via PIX realizada pela autora, pessoa idosa, vítima de estelionato virtual ("golpe da falsa filha").

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, em situação na qual a própria consumidora realiza a transferência bancária, ainda que induzida a erro por terceiro, para fins de suspender a cobrança do débito.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a autora admite ter realizado pessoalmente a transação PIX, o que, em cognição sumária, afasta a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço bancário.

4. A análise sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas nos mecanismos de segurança, como a não identificação de operação atípica ao perfil do consumidor (fortuito interno), é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento.

5. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar é medida que se impõe, devendo as questões de mérito ser elucidadas durante a instrução do processo principal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A realização de transação via PIX pela própria consumidora, ainda que vítima de fraude praticada por terceiro, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão da exigibilidade do débito, pois a apuração da responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na segurança demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOMINGAS DENIS PEREIRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, registrada sob o no
1062845-71.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.

Na petição inicial (
ID. 199800129
), a parte autora expôs que, em 22 de abril de 2025, sendo pessoa idosa, foi vítima de estelionato virtual, no qual um terceiro, passando-se por sua filha via aplicativo de mensagens, solicitou uma transferência de urgência. Afirma que, em estado de aflição, transferiu a quantia de R$ 2.909,00 para uma chave PIX desconhecida e, por não possuir saldo, a transação foi efetivada via crédito rotativo, gerando um débito que, após parcelamento compulsório, alcançou o montante de R$ 6.639,37. Sustenta que a operação era atípica ao seu perfil financeiro, mas que a instituição financeira não adotou mecanismos de segurança para bloqueá-la, e que, apesar de ter registrado boletim de ocorrência e solicitado o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), não obteve sucesso. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito e a abstenção de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada (
ID. 201054227
), proferida na ação originária, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, ao considerar que a autora realizou a transferência por conta própria, utilizando seu acesso e senha pessoal, sem indícios de responsabilidade ou participação do banco na fraude. Assentou, ainda, que o acionamento do MED não garante a restituição dos valores, pois depende da existência de saldo na conta destinatária, e que não seria possível, naquele momento processual, aferir a atipicidade da transação em relação ao perfil da consumidora.

Nas razões do Agravo de Instrumento (
ID. 306287365
), a parte agravante alegou que a decisão desconsiderou a sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no Código de Defesa do Consumidor e consolidada pela Súmula 479 do STJ. Sustenta que o banco falhou na prestação do serviço ao não identificar e impedir uma movimentação destoante do seu perfil de consumo, o que caracterizaria fortuito interno. Postula, assim, a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade da dívida e impedir a negativação de seu nome.

Em decisão liminar (
ID. 306818354
), indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito perquirido, uma vez que a própria agravante realizou a transferência bancária por meio do aplicativo com suas credenciais e senhas, mantendo a decisão agravada até a análise de mérito pela Turma Julgadora.

Nas Contrarrazões (
ID. 311322886
), a parte agravada defendeu a manutenção da decisão. Aduziu que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, visto que a autora realizou a transferência deliberadamente, utilizando seu acesso e senha pessoal. Afastou a tese de
periculum in mora
, por entender que a eventual negativação do nome da autora constitui exercício regular de direito, uma vez que a transação PIX foi efetuada na modalidade crédito, gerando uma dívida legítima junto à instituição financeira. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito e proibir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Alega a parte agravante que foi vítima de fraude conhecida como "golpe do PIX", sustentando que criminoso, passando-se por sua filha via WhatsApp, induziu-a a realizar transferência de R$ 2.909,00, posteriormente transformada em crédito rotativo no valor de R$ 6.639,37, defendendo haver responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos adequados de segurança.

Já a parte agravada defende que inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, uma vez que a própria agravante realizou deliberadamente a transferência utilizando seu acesso e senha pessoal, não havendo qualquer participação da instituição financeira na alegada fraude, tratando-se de conduta lícita de cobrança de valor efetivamente devido.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de cognição sumária, os elementos de convicção devem ser suficientemente robustos para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

Depreende-se dos elementos apresentados que a própria agravante reconhece ter efetuado pessoalmente a transferência via PIX. Embora alegue ter sido induzida em erro por terceiro que se passou por sua filha, tal circunstância, por si só, não evidencia de forma inequívoca, neste momento processual, a existência de falha na prestação do serviço bancário que justifique a antecipação da tutela pretendida.

A questão da responsabilidade da instituição financeira, os deveres de segurança e detecção de operações atípicas, bem como a eficácia dos mecanismos de proteção disponibilizados, constituem matérias complexas que demandam dilação probatória adequada para seu esclarecimento, não sendo passíveis de definição mediante cognição sumária própria da tutela antecipada.

Nesse contexto, a ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito, considerando que a agravante admite ter autorizado pessoalmente a operação questionada, impede a concessão da medida antecipatória pleiteada. As questões controvertidas sobre eventual responsabilidade da instituição financeira deverão ser adequadamente analisadas no curso da instrução processual, oportunidade em que poderão ser produzidas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para manter inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025